Tribunal: TJMT
Processo: 1003321-44.2022.8.11.0011
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003321-44.2022.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[OSMAR DE SOUZA MEI - CPF: 483.385.751-00 (EMBARGANTE), LUIZ GUSTAVO BERTOLINI NASSIF - CPF: 421.913.418-29 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por OSMAR DE SOUZA MEI contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, que negou provimento ao recurso de apelação interposto, sob o fundamento de inexistência de redução da capacidade laborativa para fins de concessão de auxílio-acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar trecho do laudo pericial que indicaria redução parcial da capacidade laborativa do embargante, apta a justificar a concessão do benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O trecho do laudo pericial apontado pela parte embargante não foi ignorado, mas devidamente considerado e contextualizado pelo acórdão recorrido, que concluiu, a partir da análise global do laudo, pela inexistência de redução laborativa.

4. Não verificada omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, revela-se indevida a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração, conforme entendimento jurisprudencial consolidado no STJ e no TJMT.

5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa ou à tentativa de reversão do julgado, salvo nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Inexiste omissão quando o acórdão impugnado analisa, ainda que de forma sucinta, os elementos apontados pela parte. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da causa sob o pretexto de omissão inexistente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, § 1º; 494; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 4/10/2017; TJMT, ED 40214/2017, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, DJE 20/9/2017

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES
” opostos por O
SMAR DE SOUZA MEI
,
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação
interposto pela parte embargante
,
sendo o julgado assim ementado
(ID. 271250356):

“
EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, sob o fundamento de ausência de redução da capacidade laborativa.

2. Perícia médica judicial concluiu que a parte apelante, embora apresente sequela decorrente de acidente de trabalho, não sofreu redução da capacidade para o desempenho da atividade habitual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a existência de sequela decorrente de acidente de trabalho, sem comprovação de redução da capacidade laborativa, é suficiente para a concessão do benefício de auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O auxílio-acidente possui natureza indenizatória e exige, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, a comprovação de redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia.

5. O laudo pericial concluiu pela inexistência de incapacidade ou limitação funcional relevante que implique maior esforço para a execução da atividade laboral habitual, afastando, assim, o direito ao benefício.

6. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça confirmam que a mera existência de sequela não configura, por si só, motivo para concessão do auxílio-acidente, sendo indispensável a comprovação da redução da capacidade laborativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“A concessão do auxílio-acidente exige a demonstração de redução da capacidade para o trabalho habitual do segurado, sendo insuficiente a mera existência de sequela sem repercussão funcional relevante.”

Dispositivo relevante citado:
Lei nº 8.213/91, art. 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 4/10/2017
”

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que a decisão monocrática transcrita incorreu em omissão.

Sustenta que: “
(...)
o benefício que se pleiteia nos autos é o Auxílio-acidente, benefício indenizatório devido quando há uma
redução
na capacidade laboral do segurado em decorrência de acidente. Logo, não há que se falar incapacidade para toda e qualquer atividade laboral
” (ID. 283502895).

Embora devidamente
intimada
,
a parte embargada
, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS deixou
transcorrer o prazo
in albis
(ID. 287481397).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia

Câmara:

Conforme relatado, refere-se a “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES
” opostos por O
SMAR DE SOUZA MEI
,
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação
interposto pela parte embargante
.

Como é cediço, os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

(...)

II – Julgar:

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Omissa é a decisão que deixa de se manifestar expressamente sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais, bem como a não observância às teses firmadas no julgamento de recursos repetitivos (art. 489, § 1.º, e art. 1.022, parágrafo único, ambos do CPC).

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

No caso sob apreciação, a parte embargante defende que o acórdão possui omissão ao não considerar “
a redução da capacidade laborativa em 5%, conforme tabela SUSEP, atestado pelo perito
”. Todavia, do exame da situação posta, conclui-se que razão não assiste a parte embargante.

Nesse contexto, diferentemente do que sustenta a parte embargante, o
expert

afirmou que a parte embargante não apresenta redução em sua capacidade laboral/funcional para o trabalho que habitualmente exercia
.

Ressalte-se que a matéria ora suscitada já foi devidamente enfrentada no julgamento do recurso de apelação, ocasião em que se observou que o trecho do laudo pericial apontado pelo apelante – no qual o perito reconhece a existência de sequela física (ausência da falange distal do segundo quirodáctilo esquerdo) – não pode ser interpretado de forma isolada. Trata-se de resposta pontual a um dos quesitos formulados, que, por si só, não é suficiente para atestar a redução da capacidade laborativa exigida para a concessão do benefício de auxílio-acidente.

A análise global do laudo pericial demonstra, de forma coerente e fundamentada, que a sequela identificada não repercute de maneira significativa no desempenho da atividade habitual exercida pelo autor. O perito foi claro ao afirmar que o autor continua a exercer suas funções como serrador de madeiras de forma eficaz e produtiva, sem limitação relevante e sem redução da capacidade laborativa. A conclusão pericial foi expressa e categórica no sentido de que inexiste incapacidade, mesmo parcial, para o trabalho, o que afasta o preenchimento dos requisitos legais para o benefício pleiteado.

Dessa forma, a interpretação sistemática e contextualizada do laudo pericial conduz à conclusão de que não houve qualquer comprometimento funcional que justifique a concessão do auxílio-acidente, conforme entendimento consolidado tanto no Tribunal de Justiça quanto no Superior Tribunal de Justiça, sendo inadequada a tentativa de extração de conclusão diversa a partir da leitura fragmentada do documento técnico.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1.
De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão.

3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido.”

(STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 4/10/2017). (Grifo nosso).

Dessa maneira, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.
“O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015”
.(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados”.

(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017). (grifo nosso).

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”.

(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021). (Grifo nosso).”

Além disso, oportuno relembrar que o julgador não é obrigado a responder a toda e qualquer alegação ou objeção suscitada pelas partes, sendo-lhe exigido, à validade do ato decisório, que exponha, de modo coeso e compreensível, os motivos fáticos e jurídicos utilizados à construção do raciocínio decisório, sendo sedimentado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 08.06.2016, DJe 15.6.2016 - Informativo de Jurisprudência n.º 0585).

Com essas considerações e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material entre as proposições na decisão embargada, persistindo essa, em consequência, tal como está lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025